Tribunal: STF
Processo: HC 181269
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – REQUISITOS. A internação provisória pressupõe o atendimento dos requisitos versados no artigo 108, parágrafo único, e o enquadramento em uma das situações, exaustivas, do artigo 122 da Lei nº 8.069/1990, consistentes na prática de ato infracional mediante grave ameaça ou violência a pessoa, reiteração de infração grave ou inobservância repetida e injustificável de medida anteriormente aplicada.